Tribunal: STF
Processo: ADI 483
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-25
Data de publicação: 1991-04-25

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 25 E SEU
PARÁGRAFO ÚNICO DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ.
          ENQUADRAMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM CARGO DIVERSO DO SEU,
INCLUSIVE DE OUTRO PODER, SEM CONCURSO PÚBLICO.
          ALEGAÇÃO DE OFENSA DOS ARTIGOS 2., 37, "CAPUT" E INCISO II,
51, IV, 52, XIII  E 61,  PARÁGRAFO  1., II,  "B",  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
          MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS
NORMAS IMPUGNADAS, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO, EM FACE DE SUA
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA ("FUMUS BONI IURIS") DO RISCO DA DEMORA
("PERICULUM IN MORA") E DA CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.